Tribunal: STF
Processo: RHC 244587
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 865.631/SC, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo defensivo, para conceder o benefício do tráfico privilegiado a mitigar a pena a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 restritivas de direitos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019 ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É válido o entendimento do Tribunal de origem, segundo o qual, o acordo de não persecução penal seria possível se a denúncia não tivesse sido recebida. Ademais, conforme bem observado no parecer ministerial, “Em consulta ao andamento da apelação criminal, constatou-se que o acórdão transitou em julgado em 6/12/2023” (fl. 310). Com efeito, de fato, consta nas informações que a denúncia foi recebida em 14/6/2023 (fl. 271), e foi certificado o trânsito e expedida guia de recolhimento provisória do paciente, o que denota o encerramento da prestação jurisdicional. 



    2. Esta Corte Superior entende que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022) - (REsp 1.874.525/SC, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 13/2/2023) (AgRg no REsp 2.011.688/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/5/2023)." (AgRg no AgRg no REsp 2024168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2024.) 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina indica que a condenação do paciente transitou em julgado em 6/12/2023. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ilegalidade da decisão que deixou de reconhecer a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal diante da desclassificação do crime de tráfico para o crime de tráfico privilegiado. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para, reformando o acórdão do STJ, converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. 



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, na presente hipótese, é inviável a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que este recurso foi interposto em data posterior ao trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, ocorrido em 6/12/2023, conforme se depreende de informação extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente